Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR ALEGADA EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VIÚVA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. CUMPRIMENTO DO PREVISTO EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado que o Juízo de origem indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas com fundamento nas informações trazidas pelo laudo pericial juntado, por trazer informações necessárias para o esclarecimento da dinâmica do acidente, não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar prova específica requerida pelas partes, se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos.
2. As informações do policial comunicante e do prontuário de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, apesar de indicarem que o condutor segurado aparentemente estava sob efeito de álcool ou substância entorpecente, não podem ser utilizadas como fonte de prova inescusável capaz de garantir que o Sr. Juarez Teixeira se encontrava sob efeito de substâncias, agravando de forma intencional o risco do contrato de seguro pactuado.
3. Assim como prevê a apólice de seguro do caso em exame, o entendimento jurisprudencial em relação ao tema é firme no sentido de que a seguradora deve demonstrar o nexo de causalidade entre eventual embriaguez e o sinistro, ou seja, a embriaguez deve ser a causa determinante para a ocorrência do acidente.
4. Tendo como referência a premissa de que para a perda do direito à indenização securitária, deve a conduta praticada pelo segurado possuir manifesta intenção de agravar o risco garantido, nos termos do art. 768 do Código Civil, revelando-se como a causa comprovadamente determinante para a ocorrência do sinistro, observo que tal sequência lógica não ocorreu no caso concreto.
5. Em relação à alegação de ilegitimidade ativa da autora, entendo que a sentença consignou de forma correta que tal argumentação fica afastada, já que o seguro em questão não se considera herança, nos termos do art. 794, do Código Civil. Dessa forma, evidente a legitimidade e o direito de a apelada exigir o pagamento da indenização discutida, visto que figura como contratante da apólice e é viúva do falecido.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Apelação conhecida e desprovida.